Tribunal: STF
Processo: Inq 3990
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência de contradição ou ambiguidade apontadas pelo ora embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando rediscuti-los.



    3. Embargos de declaração rejeitados.